Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
1. O proveito econômico obtido, para fins de fixação dos honorários advocatícios, consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor que seria devido pela parte vencedora, na data do trânsito em julgado, caso o resultado da sentença lhe tivesse sido desfavorável, isto é, com correção monetária do débito objeto da cobrança desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, nos exatos termos dos artigos 322, § 1°, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
3. Nos exatos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, apenas “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. A contrario sensu, nos casos de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido, não há incidência de juros moratórios no período correspondido entre a data do trânsito em julgado da sentença e o termo final do prazo para seu cumprimento voluntário, mormente porque inexistente a mora do devedor
4. Recurso conhecido e provido.